Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-65.2021.8.11.0105
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001473-65.2021.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO PORFIRIO DE MATOS JUNIOR - CPF: 551.061.021-20 (RECORRENTE), JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 108.052.815-68 (ADVOGADO), FABRICIO ZANATTA PARADA - CPF: 699.849.211-15 (RECORRIDO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), JOSE VICENTE DA SILVA - CPF: 007.921.071-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001473-65.2021.8.11.0105

Recurso Cível Inominado n.°
1001473-65.2021.8.11.0105

Recorrente:
João Porfírio de Matos Júnior.

Recorrido:

Fabrício Zanata Parada.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI N.º 9.099/95 – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei n.º 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos – artigo 3º, inciso I) e, também, em razão da matéria (artigo 3º), sendo incompatível com as ações de procedimento especial, como as cautelares antecedentes. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001473-65.2021.8.11.0105

Recurso Cível Inominado n.°
1001473-65.2021.8.11.0105

Recorrente:
João Porfírio de Matos Júnior.

Recorrido:

Fabrício Zanata Parada.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de João Porfírio de Matos Júnior.

Ação:
Cautelar de Sustação de Protesto com pedido liminar.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id
.

234592677
):

julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado (Id.

234592680
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pleito autoral.

Contrarrazões (Id.

234592684):

pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001473-65.2021.8.11.0105

Recurso Cível Inominado n.°
1001473-65.2021.8.11.0105

Recorrente:
João Porfírio de Matos Júnior.

Recorrido:

Fabrício Zanata Parada.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Ação Cautelar Antecedente de Sustação de Protesto proposta por João Porfírio de Matos Júnior em face de Fabrício Zanata Parada, na qual objetiva a concessão liminar de ordem para sustação do protesto efetivado pelo requerido.

Ocorre que,
por se tratar de ação cautelar antecedente, que possui o rito especial dos artigos 303 a 310 do Código de Processo Civil,
o Juizado Especial é incompetente.

Logo, constata-se ser inviável o processamento e julgamento do feito no Juizado Especial Cível, dado que a ação envolve pedido cautelar em caráter antecedente
, razão pela qual extinção do processo sem resolução de mérito é medida impositiva.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei nº 9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 do CPC.

2. Recurso prejudicado.

(N.U 1061996-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 163 DO FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1- A competência do Juizado Especial para julgamento das causas de menor complexidade segue um rol taxativo previsto no art. 3º da Lei 9.099/95. 2- Enunciado 163 do FONAJE: “Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.” 3- Incompetência reconhecida de oficio. 4- Recurso prejudicado.

(TJ-MT - RI: 10084628520218110041, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIVROS CAIXA E LISTA DE INADIMPLENTES. NATUREZA CAUTELAR. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 163 DO FONAJE. ARTIGO 51, II, DA LEI N. 9.099/95. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei nº 9.099/95. Recurso provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013584-34.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)”.

Por essas razões
,
RECONHEÇO
de ofício a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, motivo pelo qual
DESCONSTITUO
a sentença de primeiro grau e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Consequentemente,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024